Tribunal: TCU
Processo: 023.282/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7129/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.282/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Moyses Yochihaki Noguchi Junior (XXX.797.646-XX); Natan Felipe Maranho (XXX.849.439-XX); Nathalia Cintra Manssano Peres (XXX.025.006-XX); Nicole Biscaia da Silva (XXX.672.479-XX); Nycollas Paschoal (XXX.178.827-XX); Rafael França Nogueira (XXX.862.176-XX); Rafael Rodrigues do Prado (XXX.113.476-XX); Regis Matheus de Andrade (XXX.912.760-XX); Victor Hugo Vieira (XXX.765.698-XX); Victor Matheus Tavares Fernandes (XXX.981.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.